Tribunal: TJSP
Processo: 1006649-42.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito. Lançamentos não reconhecidos. Pedido de cancelamento do cartão não comprovado. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Faturas que demonstram comportamento de consumo normal. Ausência de indício de fraude. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários devidos pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito. Lançamentos não reconhecidos. Pedido de cancelamento do cartão não comprovado. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Faturas que demonstram comportamento de consumo normal. Ausência de indício de fraude. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários devidos pela parte autora majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade. Incidência do artigo 85, §11, NCPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006649-42.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUELI
APARECIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SOROCRED -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006649-42.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 21596
2/7
VOTO No 21596
Apelante(s): Sueli Aparecida Santos
Apelado(s): Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Campinas - Foro de Vila Mimosa - Regional de Campi/3a Vara
Juiz(a): Cássio Modenesi Barbosa
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cartão de
crédito.
Lançamentos
não
reconhecidos.
Pedido
de
cancelamento do cartão não comprovado. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Faturas que demonstram comportamento de consumo normal.
Ausência de indício de fraude. Dano moral não configurado.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários devidos pela parte autora majorados para 15% do
valor da causa, observada a gratuidade. Incidência do artigo 85,
§11, NCPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c
indenização, condenando a parte autora ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) solicitou o cancelamento do cartão de crédito e quitou todas
as pendências, mas não recebeu número de protocolo; 2) não reconhece as
compras efetuadas a partir de janeiro de 2019, possivelmente realizadas
por terceiros mediante fraude; 3) a responsabilidade da ré é objetiva,
incidindo as normas consumeristas e sendo cabível a inversão do ônus da
prova; 5) faz jus à indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006649-42.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 21596
3/7
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006649-42.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 21596
4/7
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010. Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação deixou assentado que:
“O que se discute nos autos são as faturas vencidas a partir de
fevereiro/19. 2.1.2.1. Não trouxe a autora para os autos prova
da solicitação do cancelamento do cartão, juntando com a
inicial somente esse pedido datado de 01/03/19, ex vi (fls. 33).
2.2. Cabe esclarecer que o vencimento da fatura da autora
ocorre todo dia 20 e o melhor dia de compra é o dia 9. Desta
forma, as compras efetuadas a partir de 09.01.19, foram
cobradas na fatura de 20/02/19. 2.2.1. Inadimplida a fatura
com vencimento em 20/02/19, o uso do cartão mais os
encargos de financiamento, veio a fatura com vencimento em
20/03/19, também sem a devida quitação. 2.2.1.1. Mais uma
vez inadimplente e utilizando-se do cartão, veio uma terceira
fatura com as multas de mora e juros, vencimento para o dia
20/04/19, no valor de R$7.428,91. 2.2.2. A autora, conforme
demonstrado pela ré, entrou em contrato consigo para
consultar seu saldo somente em 14/01/19, referente ao
vencimento da fatura de R$1.470,25 para 20/01/19,
incontroversa nos autos ex vi (fls. 57). 2.3. Desta forma, não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006649-42.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 21596
5/7
havendo provas do alegado pela autora em sua inicial, a
decretação do non liquet se impõe.” (fls.106/107).
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras, o que também se pode dizer da inversão do ônus da prova,
que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da pretensão
inicial.
Verifica-se, 'in casu', que, embora a parte
autora gozasse do benefício legal, os documentos juntados por ambas as
partes afastam a verossimilhança de suas alegações e comprovam a
regularidade dos lançamentos na fatura do cartão de crédito.
Incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes por longo período, com emissão de faturas que foram
adimplidas até janeiro de 2019, não se sustenta a escusa apresentada, de
erro na utilização do cartão que acreditava ter sido cancelado.
A fatura vencida em janeiro, tida como
regular, apresenta uma compra parcelada em duas vezes (“SPASSO
COSMÉTICOS”, fls.51), razão pela qual tal fato, por si só, justificaria a
emissão da próxima fatura. Com razão a parte ré, ainda, ao pontuar que os
lançamentos nas faturas impugnadas se referem a compras realizadas em
estabelecimentos regularmente frequentados pela parte autora, como por
exemplo: “Papelaria Ridu”, “Mega Star Modas”, “Depósito do Próximo
Restaurante e Lanchonete”, “D. Amaral”, dentre outros (fls.36 e 51/52).
Tais
fatos
comprovam
a
higidez
da
contratação e a existência do débito. Afastada também a hipótese de
fraude, pois não é crível que terceiros mal-intencionados se apropriem do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006649-42.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 21596
6/7
nome da parte autora para efetuar gastos módicos, como R$ 5,00 (cinco
reais) em loja de utilidades domésticas (fls.52). A experiência comum
demonstra que o fraudador tende a realizar gastos de alto valor, no menor
período possível, para elidir a possibilidade de ser surpreendido e
responsabilizado.
Ao contrário do que sustenta a parte autora,
os elementos dos autos demonstram, de modo convincente, que as
operações foram realizadas pela titular do cartão de crédito.
Na medida em que restou provada a
existência do débito imputado à parte autora, a qual, por outro lado, não
produziu nenhuma prova de sua quitação, resta caracterizada a licitude dos
lançamentos, tendo sido, portanto, corretamente afastado o pedido
indenizatório.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ressalvada a Justiça
Gratuita.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006649-42.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 21596
7/7
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator